Tribunal: TJMT
Processo: 0010038-52.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010038-52.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo simples]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA (APELANTE), MARIA AUXILIADORA CORTES LIMA - CPF: 761.027.691-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REPRIMENDA BASILAR READEQUADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Viável a readequação da pena-base quando inidônea a fundamentação exarada à negativação de uma das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal, sendo infactível a redução da reprimenda basilar ao piso legal quando subsistente outros vetores desfavoráveis ao réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mikael Jacson Santos de Sousa
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e 80 (oitenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a Defesa requer a redução da pena-base ao piso legal, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, ora revelam-se favoráveis ao réu, ora inerentes ao tipo penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso para que a reprimenda basilar seja apenas readequada em razão da inidoneidade da fundamentação vertida para a negativação de um dos vetores previstos no art. 59 do CP, com a subsistência das demais circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Mikael Jacson Santos de Sousa
foi condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP), porque no dia 08 de agosto de 2018, por volta de 05h20min, na Rua Coito Magalhães, em Barra do Garças/MT, mediante uso ostensivo de arma branca (faca), subtraiu 01 (uma) bolsa feminina, contendo a quantia de R$ 12,10 (doze reais e dez centavos), 01 (um) aparelho celular marca LG e outros objetos, todos pertencentes à vítima
Maria Auxiliadora Cortes Lima
.

Nesta instância, a Defesa pretende a redução da pena-base ao patamar mínimo, aduzindo que as fundamentações lançadas para a valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, ora revelam-se favoráveis ao réu, ora inerentes ao tipo penal.

Extrai-se que o juízo
a quo
negativou a culpabilidade do réu, as circunstâncias e as consequências do crime, vindo a estabelecer a reprimenda basilar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Quanto à culpabilidade do agente, a magistrada de primeiro grau assentou que o réu, consciente da ilicitude da conduta, praticou o crime fazendo uso de arma branca, sobrelevando que o instrumento, inclusive, foi usado para lesionar a vítima, conforme se depreende dos elementos de cognição.

Ora, em que pese tão só a consciência da ilicitude da conduta não se preste ao desvalor da culpabilidade do agente, é certo que o efetivo emprego de faca é elemento bastante para demonstrar a concreta e acentuada reprovabilidade do fato, sobretudo porque demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal (lesão corto-contusa), vindo a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento, com a prescrição de tratamento medicamentoso (id. 29572022).

Registre-se, por oportuno, que a violência e a grave ameaça exercida com o emprego de arma branca não caracterizava, ao tempo do fato, majorante da pena, em razão da revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do CP promovida pela Lei n. 13.654/2018, sendo factível a valoração desse aspecto na primeira etapa dosimétrica, a título de circunstância judicial. Aliás, registre-se que, ante a edição da Lei n. 13.964/2019, o emprego de arma branca foi restabelecido como causa que autoriza o aumento da pena do crime de roubo de um terço até metade (art. 157, § 2o, VII, CP), inovação que, todavia, por se tratar de
novatio legis in pejus,
não retroage para alcançar o presente fato, ocorrido antes dessa última alteração legislativa.

Em relação às circunstâncias do crime, o argumento de que “
o denunciado usou de horário de pouca movimentação para seu cometimento (5h20min), dificultando à vítima qualquer auxílio ou pedido de socorro
” (id. 295788495) não deve subsistir, porquanto, segundo as declarações da ofendida (id. 29572014), verificou-se rápido auxílio por parte de uma agente de limpeza pública que se encontrava nas imediações e que agiu de modo a garantir imediato socorro.

Por fim, no tocante às consequências do crime, tem-se que, de fato, a ofendida – pessoa idosa, frise-se – mostrou-se atemorizada e abalada por ocasião de sua oitiva em sede judicial, assinalando que se encontra fazendo tratamento psicológico por haver desenvolvido “síndrome do pânico” desde a violência sofrida, conjuntura que autoriza a majoração da reprimenda basilar a partir da negativação desse vetor.

Assim, subsistindo a valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime, inviável a redução da reprimenda basilar ao patamar mínimo legal. Todavia, ante o afastamento do desvalor atribuído a uma das circunstâncias judiciais, readéqua-se a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
35
(trinta e cinco) dias-multa
.

Mantém-se a redução da pena realizada em razão do reconhecimento da atenuante da confissão e, à míngua de outras circunstâncias ou causas de alteração da reprimenda, resulta a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A teor do art. 33, § 2o, “b”, do CP, mantém-se o regime inicial
semiaberto
, bem como o
valor mínimo unitário
para a multa, nos termos do art. 49, § 1o, do CP.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao presente recurso apenas para readequar a pena-base, impondo a
Mikael Jacson Santos de Sousa
a pena final de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020